Tribunal: TJES
Processo: 5006368-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006368-09.2021.8.08.0000.

AGVTE(S):

UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGVDO(S):

IRIO DÓRIA JUNIOR.

RELATOR:

DESEMBARGADORA SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA. NÃO OBRIGATORIEDADE. POSIÇÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO C. STJ NOS JULGAMENTOS DO ERESP 1.886.929 E DO ERESP 1.889.704. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em recente julgado, proferido na data de 08/06/2022, nos autos do EREsp 1.886.929

e do EREsp 1.889.704,

a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista.

2.

Considerando que o medicamento pleiteado, qual seja,
Synvisc One
, utilizado para o tratamento da enfermidade que acomete o Agravado, não está incluso no rol de cobertura obrigatória da ANS, inexistindo, por outro lado, demonstração nos autos de que o mesmo teria sido objeto de contratação aditiva junto à Operadora, ou que a situação em tela se enquadraria numa das exceções definidas pela Corte Superior, – inexistência de substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, com as condicionantes elencadas –, o afastamento da determinação de fornecimento do medicamento é medida que se impõe.

3.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5006368-09.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 01

de agosto de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006368-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: IRIO DORIA JUNIOR
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006368-09.2021.8.08.0000.

AGVTE(S):

UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGVDO(S):

IRIO DÓRIA JUNIOR.

RELATOR:

DESEMBARGADORA SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando modificar a decisão constante no ID. 1854786, na qual o MM. Magistrado concedeu a liminar postulada, para determinar que a parte Agravante autorize a realização do tratamento de Lesão de Condropatia Patelar Grau III, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em seu arrazoado recursal ID. 1854775, a Agravante pleiteia a reforma da sentença, alegando, em síntese, que o medicamento pleiteado, qual seja,
Synvisc One
, utilizado para o tratamento da enfermidade que acomete o Agravado, não está incluso no rol de cobertura obrigatória da ANS, bem como a Operadora não pode ser obrigada a custear o procedimento que não foi contratado sob pena de violação do princípio
pacta sunt servanda
.

Por sua vez, o agravado no ID. 2425904, pleiteia o desprovimento do recurso.

No ID. 1896504, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada pela Agravante.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de Julho de 2022.

SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

Desembargadora Relatora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006368-09.2021.8.08.0000.

AGVTE(S):

UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGVDO(S):

IRIO DÓRIA JUNIOR.

RELATOR:

DESEMBARGADORA SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando modificar a decisão constante no ID. 1854786, na qual o MM. Magistrado concedeu a liminar postulada, para determinar que a parte Agravante autorize a realização do tratamento de Lesão de Condropatia Patelar Grau III, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em seu arrazoado recursal ID. 1854775, a Agravante pleiteia a reforma da sentença, alegando, em síntese, que o medicamento pleiteado, qual seja,
Synvisc One
, utilizado para o tratamento da enfermidade que acomete o Agravado, não está incluso no rol de cobertura obrigatória da ANS, bem como a Operadora não pode ser obrigada a custear o procedimento que não foi contratado sob pena de violação do princípio
pacta sunt servanda
.

Consta nos autos, que o Agravado submeteu a Cirurgia de Artroscopia no Joelho esquerdo. Após a cirurgia o Ortopedista, que realizou o procedimento e que acompanha o recorrido, indicou a realização de viscossuplementação articular com ácido hialurônico (medicamento “Synvisc One”), com fins de tratamento de Lesão de Condropatia Patelar Grau III, confirmada por Exame de Ressonância Magnética, e Grau IV, por Artroscopia.

Assim, foi constatado pelo médico através de Ressonância Magnética e por Artroscopia, que o Agravado possui lesão na cartilagem do joelho Grau III e Grau IV, necessitando, desta forma, do procedimento solicitado, conforme laudo constante no ID. 9673570 (dos autos de origem).

Pois bem. Ao analisar o recurso interposto, observo que o mesmo comporta provimento, diante da nova orientação firmada no Colendo STJ e já adotada no âmbito deste Sodalício. Explico.

Em que pese tenha indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, e negado o pedido de efeito suspensivo à decisão recorrida por ausência de probabilidade do provimento do recurso, observo que o C. STJ
passou a adotar o posicionamento de que o rol da ANS é taxativo e não meramente exemplificativo.

Desta forma, em recente julgado, proferido na data de 08/06/2022, nos autos do EREsp 1.886.929,

a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista.

Por maioria de votos restaram definidas as seguintes teses:

1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2.

A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Nesta esteira, considerando que o medicamento pleiteado, qual seja,
Synvisc One
, utilizado para o tratamento da enfermidade que acomete o Agravado, não está incluso no rol de cobertura obrigatória da ANS, inexistindo, por outro lado, demonstração nos autos de que o mesmo teria sido objeto de contratação aditiva junto à Operadora, ou que a situação em tela se enquadraria numa das exceções definidas pela Corte Superior,

– inexistência de substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, com as condicionantes citadas –, o afastamento da determinação de fornecimento do medicamento é medida que se impõe.

Nesse sentido, já são os precedentes exarados pelos Tribunais Pátrios, sendo aplicado o novel entendimento até mesmo pelo c. STJ, antes da publicação do respectivo Acórdão citado da Segunda Seção (
EREsp 1.886.929)
:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATO ESTATAL, DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, COM EXPRESSA PREVISÃO EM LEI, AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E/OU PEDIASUIT. A PAR DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RELAÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA, COMO SEGUNDO FUNDAMENTO AUTÔNOMO, SÃO MÉTODOS DE CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E DO NAT-JUS NACIONAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DESSAS TERAPIAS PELO JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DO PODER REGULADOR DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA COMPETENTE. MANIFESTA INVIABILIDADE. 1. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - Cid da Organização Mundial da Saúde (RESP 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). 2. Nesse precedente, melhor refletindo acerca do tema, à luz da legislação especial de regência e dos substanciosos subsídios técnicos trazidos pelos amici curiae - inclusive, no que diz respeito à postura manifestada pelos próprios Conselhos Profissionais e pela Secretaria Nacional do Consumidor no sentido de prestigiar o rol da ANS -, este Órgão julgador, em overruling, sufragou o entendimento de não ser correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente da parte que não estejam na relação editada pela Autarquia ou no conteúdo adicional contratual, diante dos seguintes dispositivos legais da Lei de Regência da saúde suplementar (Lei n. 9.656/1998): a) art. 10, § 4º, que prescreve a instituição do plano-referência, "respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12", com "amplitude das coberturas" "definida por normas editadas pela ANS"; b) art. 12, que estabelece serem facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º dessa Lei, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência mencionado no art. 10; c) art. 16, VI, o qual determina que dos contratos, dos regulamentos ou das condições gerais dos produtos de que cuidam o inciso I e o § 1º do art. 1º dessa Lei devem constar dispositivos que indiquem os eventos cobertos e excluídos. 3.Como incontroverso,
a terapia vindicada não está contemplada no Rol da ANS, a par de ter parecer desfavorável do NAT-JUS NACIONAL e do CFM, sendo certo que
a Segunda Seção, por ocasião do recente julgamento dos EREsps n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, pacificou o seguinte: "1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (I) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (II) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (III) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (IV) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS"
. 4. Nessa linha de intelecção, e como segundo fundamento autônomo, a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo TheraSuit ou Pediasuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental (AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020)" (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). 5. Por um lado, "cumpre ao Poder Judiciário evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais participantes dos planos individuais e coletivos de saúde [...] (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. ED. n. 1, 2017, p. 122-126)" (AgInt no RESP n. 1.879.645/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 4/5/2021.). Por outro lado, "segundo entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo" (AgInt nos EDCL no RESP 1834266/PR, Rel. Ministro Sérgio KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). 6. "Conforme adverte a abalizada doutrina, o fenômeno denominado judicialização da saúde exige redobrada cautela e autocontenção por parte de toda a magistratura, para não ser levada a proferir decisões limitando-se ao temerário exame insulado dos casos concretos, que, somados, correspondem à definição de políticas públicas, feita sem qualquer planejamento (que o Judiciário, pela justiça do caso concreto, não tem condições de fazer) e sem atentar para as deficiências orçamentárias que somente se ampliam em decorrência de sua atuação, desprovida que é da visão de conjunto que seria necessária para a definição de qualquer política pública que se pretenda venha em benefício de todos e não de uma minoria. Com efeito, o grande risco da concessão judicial indiscriminada [...] é que o summum jus (concessão de um direito individual mal investigado) se transforme em summa injuria (interesse coletivo desprotegido). Isto sem falar que o juiz se substitui ao Legislativo e ao Executivo na implementação de políticas públicas, concentrando em suas mãos uma parcela de cada um dos três Poderes do Estado, com sérios riscos para o Estado de Direito e para a segurança jurídica (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Judicialização de políticas públicas pode opor interesses individuais e coletivos)" (AgInt no AREsp 1619479/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 05/04/2021). 7. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.960.488; Proc. 2021/0261100-6; GO; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 23/06/2022; DJE 28/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 737) QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA (I) TORNAR DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, E. (II) CONDENAR A RÉ A PAGAR R$12.000,00 PELA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. APELO DA DEMANDADA AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. [...] No caso em apreço, restou comprovado (index 116) que
a paciente é portadora de diabetes tipo 1, de difícil controle, e que lhe foi prescrito o tratamento por meio de bomba de infusão de insulina, com urgência, ante o risco de morte
. Aduziu a autora ter solicitado o tratamento, contudo, seu fornecimento foi negado pela requerida. A suplicada afirmou que não haveria obrigação de fornecimento do tratamento pleiteado, em virtude da ausência de previsão contratual.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos ERESP. Nº 1.886.929 e n. º 1.889.704, por maioria, definiu as seguintes teses: -1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ans se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ans, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (I) não tenha sido indeferido expressamente, pela ans, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (II) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (III) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como conitec e natjus) e estrangeiros; e (IV) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a justiça federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ans
. Assim,
ante a ausência de previsão do tratamento com bomba de infusão de insulina no rol taxativo da ans, a ré não está obrigada a custear referido tratamento. No caso em apreço, não obstante ter sido o tratamento prescrito pelo médico assistente, não se verifica o caráter excepcional
, considerando-se a existência de diversos tipos de insulina e formas de medição de glicose. Desta forma, não se vislumbra abusividade na recusa do plano de saúde e, portanto, inexiste falha de prestação do serviço, não havendo que se falar em dever de indenizar. (TJRJ; APL 0008185-47.2018.8.19.0210; Vigésima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto; DORJ 08/07/2022; Pág. 680)

Dessa forma, não estando o medicamento postulado pelo Agravado previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, de rigor, não há que se falar em ilegalidade na negativa da parte Agravante em fornecer o tratamento com o medicamento
“Synvisc One”.

Caso eventualmente sobrevenha durante o prosseguimento da instrução nos autos de origem a demonstração de alguma das hipóteses excepcionais previstas no julgado citado da Segunda Seção do c. STJ no julgamento do
EREsp 1.886.929 e EREsp 1889704, que permitiria a suposta concessão do medicamento em tela, nada impede que o Magistrado
a quo,
mediante novos elementos fáticos, profira nova decisão interlocutória, se for o caso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
provimento para revogar a decisão que determinou a realização do tratamento do Recorrido com o medicamento
Synvisc One
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006368-09.2021.8.08.0000.

AGVTE(S):

UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGVDO(S):

IRIO DÓRIA JUNIOR.

RELATOR:

DESEMBARGADORA SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA. NÃO OBRIGATORIEDADE. POSIÇÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO C. STJ NOS JULGAMENTOS DO ERESP 1.886.929 E DO ERESP 1.889.704. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em recente julgado, proferido na data de 08/06/2022, nos autos do EREsp 1.886.929

e do EREsp 1.889.704,

a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista.

2.

Considerando que o medicamento pleiteado, qual seja,
Synvisc One
, utilizado para o tratamento da enfermidade que acomete o Agravado, não está incluso no rol de cobertura obrigatória da ANS, inexistindo, por outro lado, demonstração nos autos de que o mesmo teria sido objeto de contratação aditiva junto à Operadora, ou que a situação em tela se enquadraria numa das exceções definidas pela Corte Superior, – inexistência de substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, com as condicionantes elencadas –, o afastamento da determinação de fornecimento do medicamento é medida que se impõe.

3.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5006368-09.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.